Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-36.2018.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-36.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 328.745.299-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – IPTU –

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados estes a partir da sua constituição definitiva, conforme o previsto no art. 174 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível, interposto
p
or Almir Ferreira dos Santos
, contra a
sentença
, proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Colíder
, que, nos autos d
a
Embargos à Execução em face da Ação de Execução movida pelo Município de Colíder,
julgou
im
procedente
a alegada prescrição do crédito tributário e nulidade da citação.

Irresignado, o Apelante defende que, a seu ver,
o feito está eivado pela prescrição, eis que “
que no interregno da citação por edital do devedor até o presente momento decorreu lapso temporal superior a 5 anos, sem que houvesse a localização de bens passíveis de penhora”.

Também, argumenta que a citação pela via editalícia é nula, sob o fundamento de que “não foram empreendidas diligências mínimas para a localização de endereço diverso do que constava na petição inicial”.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para alterar o entendimento proferido pelo Juízo singelo.

Não houve contraminuta.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida
-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Almir Ferreira dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Embargos à Execução
,
em face da Ação de Execução movida pelo Município de Colíder, julgou improcedente a alegada prescrição do crédito tributário e nulidade da citação.

Denota-se
dos autos que
Almir Ferreira dos Santos
ajuizou Embargos à Execução em desfavor do Município de

Colíder
,
tendo em vista a Ação de Execução de n. 0001188-04.2012.811.0009, alegando, em síntese, pela nulidade da citação editalícia levada
à

feito
naqueles autos, bem como pela prescrição do crédito tributário.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o
im
procedente
, ficando a parte dispositiva assim
grafad
a:

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ALMIR FERREIRA DOS SANTOS em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Municipal, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE as alegadas nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, translade-se cópia da presente sentença ao feito principal e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o arquivamento destes autos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do CPC/15, no entanto, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.

Contra
o ato sentencial
, o
Requerente

interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da nulidade da citação.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, não há falar em nulidade da citação editalícia, porque realizada
em consonância com a legislação vigente, na medida que o Processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
º
estabelece,
in

verbi
s
:

Art. 8
º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação d
o
Executad
o
, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

E, no caso dos autos,
houve tentativa de citação do Executado via A.R., que restou infrutífero pela inexistência do número do imóvel (id. 75263520, fl. 22, dos autos de n. 0001188-04.2012.811.0009), bem como por meio de Oficial de Justiça (id. 75263520, fl. 28, dos autos de n. 0001188-04.2012.811.0009).

Tem-se,
in
casu
, a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
º
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
º
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que,

se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
º
, § 2
º
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex

specialis

derogat

legi

generali
.

De outro giro, destaco que o posicionamento majoritário do STJ permanece no sentido de que, nos termos do artigo 8
º
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal –, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação
por oficial de justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL
– CITAÇÃO
POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
– SÚMULA
414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL
– CITAÇÃO
POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE – EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (
AREsp
1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
15/12/2020). (Negritei).

Esta Corte Estadual não destoa dessa orientação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

(...).

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Logo, diante de todo o narrado, não se verifica quaisquer irregularidades na citação por meio de edital realizada nos autos da ação executória.

Da prescrição

Colhe-se dos autos que a Execução Fiscal visa o recebimento dos créditos tributários descritos na CDA n.
834/2012,
relativa aos débitos de IPTU.

Constata-se que
o Apelante

postulou,
em sede de Embargos à Execução
, reconhecimento da prescrição do aludido título executivo, relativa ao lançamento da dívida ativa n.
834/2012
, cujo vencimento ocorreu
nos anos de 2011 e 2012.

Com efeito, verifica-se que, referente ao crédito tributário do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, referentes ao Tema 980, firmando a tese quanto ao termo inicial do prazo para prescrição do IPTU:

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO –
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – IPTU – PRESCRIÇÃO
– TERMO
INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
– MORATÓRIA
OU PARCELAMENTOAPTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO –
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE – PARCELAMENTO DE OFÍCIO – MERO FAVOR FISCAL – APLICAÇÃO
DO RITO
DO ART.1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – ART.256-I DO RISTJ – RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Nessa trilha, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo, a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

No caso, considerando o prazo de cinco anos

e a data do despacho que ordenou a citação
,
1
7/05/2012
,
verifica-se que
não houve o transcurso de

5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário,
conforme disposição legal.

D
esse
modo,
evidente que não se operou a prescrição, conforme reza o artigo 174, inciso I, do CTN, porque fora interrompida com a prática daquele ato.
In
v
erbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

Nesta linha de intelecção, posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - IPTU E ISSQN - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – TESE INSUBSISTENTE - SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
NÃO
CONFIGURAÇÃO - ART. 174 DO CTN –– AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas execuções fiscais, cabível a citação editalícia quando esgotadas as demais modalidades de citação, como se afigura o caso em exame, em atendimento a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese dos autos em que não restou configurado o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1000104-11.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 10/08/2022)

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interpost
o
, para
manter incólume a sentença
proferid
a pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024